Tribunal: TJSP
Processo: 1021263-04.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021263-04.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLEBER RODRIGUES DA SILVA, é apelado MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021263-04.2019.8.26.0003 -
2
VOTO No 17742
APELAÇÃO No: 1021263-04.2019.8.26.0003
APELANTE: CLEBER RODRIGUES DA SILVA
APELADA: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
COMARCA: SÃO PAULO/ FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUÍZA: LÍDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. Restrição em
cadastro de maus pagadores. Dano presumido. Pretensão à
majoração da indenização. Cabimento. Indenização elevada
para
R$
10.000,00.
Precedentes
desta
C.Câmara.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Elevação proporcional
ao capítulo condenatório. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.sentença de
fls. 145/150, mantida pela r.decisão de fls. 159, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados para declarar a inexigibilidade do débito
indicado na exordial e condenar a apelada ao pagamento de R$ 1.000,00, a título
de danos morais. Fixou custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
os últimos, em 10% do valor da condenação.
Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de
se majorar os danos morais para R$ 20.000,00, tendo em vista a sua situação
vivenciada e a função punitiva do dano moral. Ainda, pugna pela elevação dos
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação. Busca a reforma da
r.sentença.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 177/187.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021263-04.2019.8.26.0003 -
3
CLEBER RODRIGUES DA SILVA ajuizou a presente ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais em face de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., alegando ter o seu
nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 912,53, em
razão do contrato de locação de veículo junto à apelada no X0627446269/00/1, o
qual, todavia, desconhece. Tratar-se de fraude praticada por terceiro. Requereu a
declaração de inexistência da relação jurídica, indenização por danos morais e a
retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes
na forma como relatado.
Cinge-se a controvérsia aos danos morais e aos honorários
advocatícios.

Extrai-se que o apelante teve seu nome inscrito no rol dos
inadimplentes, em virtude de um débito registrado junto à apelada no valor de R$
912, 53 (fls. 25).
Respeitada a devolutividade recursal, a inexistência da relação
jurídica é fato incontroverso. Cabe, portanto, neste momento, a análise da
majoração do quantum indenizatório.
Não resta dúvida de que a sanção imposta pelo dano moral tem
duplo caráter, o ressarcitório e o punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato
lesivo e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu1. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da
falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de
que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Vale dizer que o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem, que
1 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021263-04.2019.8.26.0003 -
4
repare o mal causado a quem pede e de certa forma desestimule o causador desse
mal, a reincidir, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na sociedade.
Considerando esses parâmetros, conclui-se pela majoração da
condenação para R$ 10.000,00. A apelada é empresa que atua no mercado de
consumo, cabendo-lhe rever os seus conceitos e procedimentos.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Prestação de serviços. Contadoria. Réus que, citados para a
Ação, deixam fluir o prazo de contestação, sujeitando-se aos
efeitos
da
revelia.
SENTENÇA
de
parcial
procedência.
APELAÇÃO só dos autores, que visam à majoração da
indenização moral e da verba honorária. EXAME: Falha na
prestação dos serviços por parte dos réus que culminou com a
inclusão do nome do Consultório autor no CADIN. Restrição no
mercado de crédito que impõe o reconhecimento do dano moral
da pessoa jurídica. Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.
Indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 que
comporta elevação para R$ 10.000,00 ante as circunstâncias
do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade. Verba honorária arbitrada em consonância
com os parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil. Elevação da verba honorária para 12% do valor da
condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1105128-
90.2017.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de
Registro: 13/08/2020). Grifei.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021263-04.2019.8.26.0003 -
5
TV por assinatura. Alegação de cobrança e restrição indevidas.
SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que
insiste da improcedência, pugnando subsidiariamente pela
redução do "quantum" indenizatório. RECURSO ADESIVO da
autora, que visa à elevação da indenização moral para R$
30.000,00. EXAME: caso que versa relação de consumo, sujeito
às normas do Código de Defesa do Consumidor. Prova dos autos
reveladora da contratação de serviço de TV por assinatura pela
autora em 10 de maio de 2014, do pedido da autora de
interrupção do serviço no dia 19 de janeiro de 2015 em razão de
mudança de residência, e da reativação do serviço pela
Fornecedora demandada no dia 30 de janeiro de 2015 sem
solicitação ou anuência da consumidora demandante. Operadora
de Telefonia que não se desincumbiu do ônus da prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme
o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Cobrança e restrição
indevidas. Declaração de inexigibilidade que era de rigor. Dano
moral configurado "in re ipsa". Indenização que comporta
redução para R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas
do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO
ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1003121-25.2016.8.26.0045; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020). Grifei.
Incide, ademais, a Súmula 54 do C. STJ, por se tratar de ilícito
extracontratual, de sorte que o termo inicial dos juros de mora se dá com o evento
danoso. No que toca à correção monetária o termo inicial se dá a partir do
arbitramento, nos termos da Súmula 362 do mesmo Tribunal, pela tabela prática
deste E.TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021263-04.2019.8.26.0003 -
6
Neste sentido, destaco:
21. O montante da indenização atende as suas funções
ressarcitória, preventiva e punitiva
22. Anoto apenas que o valor deverá ser corrigido a partir da
publicação da sentença, de acordo com a Tabela publicada por
este Tribunal (Súmula no 362 do STJ), e acrescido de juros
moratórios desde a data do evento, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual (Súmula no 54 do STJ).2
No mais, a elevação da verba honorária é mera consequência da
alteração do capítulo dos danos morais, majorado em dez vezes. Nesse contexto,
houve a adequação necessária para se obter a justa remuneração do patrono,
diante da pouca complexidade da causa e dos atos processuais praticados nesta
demanda.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ROSANGELA TELLES
Relatora
2 TJSP, 2a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0010548-51.2008.8.26.0278, Rel. Des.
José Carlos Ferreira Alves, j. 28.10.2014.